Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade do banco emissor do cartão de crédito da consumidora que foi vítima de compra não reconhecida; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
3. A recorrida confessa a entrega do cartão e da senha aos fraudadores e, por outro lado, o banco réu não demonstrou que os gastos foram realizados de “forma regular”, dentro do perfil de gastos da cliente; com tais provas e com efetivo prejuízo da consumidora, aplicável a Súmula no 28 da TUJ, e demonstrada a culpa concorrente da consumidora, deve o ônus, portanto, ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidora. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1668571, 1657690, 1639032 e 1629303.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para reduzir pela metade o valor a ser ressarcido à recorrida, cuja obrigação passará ao valor de R$ 4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais conforme determinado por sentença. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.